Tribunal: TJMT
Processo: 1024081-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024081-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024081-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANDRE SCHWINGEL
PACIENTE: PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 71 DO CP] – ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios veementes de autoria ou da prova material do delito, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Se as questões alegadas pela parte, em preliminar, demandam dilação probatória, é correta a decisão que posterga a apreciação delas juntamente com o mérito.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. [Enunciado 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101.532/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024081-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANDRE SCHWINGEL
PACIENTE: PAULO HENRIQUE ALVES SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE ALVES SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Assevera que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 71 do CP] e, ao apresentar resposta à acusação, sustentou, em preliminar, a falta de justa causa e nulidade das provas obtidas, visando o trancamento da ação penal e a absolvição sumária.

Aduz que a preliminar foi indeferida pelo juízo singular sem fundamentação concreta, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que seja
“determinado o imediato trancamento da ação penal, absolvendo sumariamente o ora paciente, reconhecendo a falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do Art. 395, Incisos II e III, do CPP”
ou, subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva de PAULO HENRIQUE.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024081-47.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, como já destaquei quando do indeferimento da liminar, no que tange ao trancamento da ação penal, ao contrário do que sustenta o impetrante,
a preliminar suscitada na resposta à acusação não foi rejeitada, mas apenas postergada a sua apreciação
,
verbis
:

““Analisando a acusação apresentada pelo Ministério Público em desfavor do agente (ID 48752490), constato que apesar das alegações apresentadas pela defesa do Requerente, verifico que
não logrou êxito em comprovar de plano a suposta ilegalidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio do primo do acusado
. Logo, entendo que
tais alegações, ao menos por ora, não merecem ser acolhidas
.

A denúncia apresentada preenche todos os requisitos estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com suas respectivas circunstâncias, a qualificação do denunciado, a classificação do crime, bem como o rol de testemunhas que deverão ser inquiridas.

Ademais disso, não há que se falar em hipótese de absolvição sumária, uma vez que o agente não demostrou a ocorrência de nenhuma das situações previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, conforme muito bem salientado pelo Ministério Público Estadual, em sede de audiência de custódia, houve a análise de eventuais ilegalidades da prisão, de modo que este Juízo homologou a prisão em flagrante, afastando supostas ilegalidades (autos do apf n.o 1001008-34.2020.8.11.0059).

Portanto, de plano, verifico a existência de justa causa para a ação penal, uma vez que
as teses levantadas necessitam de maiores dilações probatórias; ademais, os argumentos utilizados pela Defesa se confundem com o mérito, os quais deverão ser analisados em momento oportuno, ou seja, na instrução processual
. [...]”

Não cabe analisar, nesta estreita via do
writ
, questão que não foi decidida pelo juízo singular e que, como visto, carece de dilação probatória, à míngua de prova pré-constituída.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...]”
[TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/02/2016, publicado no DJE 18/02/2016].

“[...] O trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos. [...]”
[TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 04/11/2015, publicado no DJE 10/11/2015].

Na lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274].

No caso dos autos,
imprescindível a instrução processual, com ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para concluir-se pela legalidade ou não do ingresso dos policiais na residência do paciente
, sendo
inviável o trancamento da ação penal por meio desta ação mandamental
.

No tocante à prisão preventiva de PAULO HENRIQUE, verifico que ele foi preso em flagrante no dia
28/05/2020
e, na audiência de custódia, foi posto em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares diversas.

O alvará de soltura foi cumprido em
03/06/2020
[1001008-34.2020.8.11.0059].

Posteriormente, em
29/07/2021
, o Ministério Público,
em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas
– mudança de endereço sem comunicação do juízo, o que frustrou a sua citação – requereu a decretação da prisão preventiva de PAULO HENRIQUE, que foi deferida em
28/03/2022
, em razão de sua
fuga do distrito da culpa
.

Em
22/08/2022
, PAULO HENRIQUE
foi preso em Perdizes/MG
.

O Departamento Penitenciário de Minas Gerais comunicou, em
26/09/2022
, que PAULO HENRIQUE
cometeu falta grave no estabelecimento prisional em que se encontra encarcerado
, agredindo fisicamente um companheiro de cela, CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, causando-lhe lesões corporais no tórax e nas costelas.

Citado, apresentou resposta à acusação por meio do Defensor Dativo nomeado pelo Juízo e a
audiência de instrução está designada para
30/01/2023
, às 13h00
.

Embora não se tenha notícia de que, desde a data do crime que lhe é imputado, o paciente tenha se envolvido em outro fato criminoso,
não se pode perder de vista que ele se evadiu, tomando rumo incerto e ignorado, descumprindo as medidas cautelares impostas, e foi preso há mais de 1.400km [um mil e quatrocentos quilômetros] de distância do distrito da culpa.

Assim, concluo que a decisão guerreada está
concretamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista a
fuga do paciente
.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É firme nesta Corte Superior de Justiça que "
a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça
" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 761.012/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 2.
Ao "acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022; sem grifos no original). 3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 776.334/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de PAULO HENRIQUE ALVES SOUZA, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023